Tribunal: TJSP
Processo: 2225707-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha o autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele custeie o valor integral da apólice vigente – Manutenção do plano que é de rigor – Presença dos requisitos do

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de saúde – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que mantenha o autor como beneficiário do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de trabalho, desde que ele custeie o valor integral da apólice vigente – Manutenção do plano que é de rigor – Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.

Agravo de Instrumento – Plano de saúde - Insurgência contra o valor fixado a título de astreintes – Multa corretamente fixada diante das peculiaridades do caso – Decisão de primeiro grau que deve ser mantida in totum. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001075342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225707-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado AUGUSTO CÉSAR
MINÃN GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso. Declara voto contrário a terceira juíza., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225707-88.2019.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Augusto Cesar Miñan Gomes
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de Direito: Paula Narimatu de Almeida
Voto no 17007
Agravo de Instrumento Plano de saúde Insurgência contra
decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à ré
que mantenha o autor como beneficiário do plano de saúde nas
mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência
do contrato de trabalho, desde que ele custeie o valor integral
da apólice vigente Manutenção do plano que é de rigor
Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Agravo de Instrumento Plano de saúde - Insurgência contra o
valor fixado a título de astreintes Multa corretamente fixada
diante das peculiaridades do caso Decisão de primeiro grau
que deve ser mantida in totum. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão copiada a
fls. 03/04 que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Augusto Cesar Miñan Gomes, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo
autor para determinar à ré que o mantenha como beneficiário do plano de
saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência
do contrato de trabalho, devendo as mensalidades serem integralmente
pagas pelo autor segurado, cujo valor será o montante por ele devido,
acrescido da parcela antes suportada pela ex-empregadora, de acordo com
a apólice vigente e observadas as determinações legais, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de R$1.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$50.000,00.
Diz a agravante que não se insurge contra a
manutenção do plano de saúde do agravado, mas ressalta que esta
manutenção diz respeito tão somente à mesma segmentação e cobertura,
rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de
abrangência e fator moderador, se houver, e não se confunde com o mesmo
valor ou prêmio cobrados quando da vigência do contrato de trabalho.
Afirma que não há ilegalidade na distinção entre os beneficiários ativos e
inativos e que o agravado deve pagar valor diferenciado dos funcionários
da ativa, nos termos do que dispõe a Resolução Normativa 279 da ANS.
Insurge-se, também, contra o valor excessivo da multa diária arbitrada,
pois supera o valor da obrigação principal. Requer, liminarmente, a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada
com a revogação da tutela concedida.
O recurso foi recebido sem a concessão da liminar
pleiteada.
Dispensadas as informações.
É, sem síntese, o relatório.
Inicialmente,
importante
salientar
que
a
manifestação, nesta instância, ficará adstrita tão somente à presença ou não
dos pressupostos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância
do devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem
necessárias.
Pois bem.
Com efeito, é sabido que o art. 300 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Vale dizer: exige a norma processual a comprovação
de elementos de informação que conduzam à plausibilidade de suas
alegações (fumus boni iuris), assim como o risco de dano irreparável ou de
difícil reparação oriundo da demora na prestação jurisdicional (periculum
in mora), além da reversibilidade dos efeitos da medida.
No caso, ao menos em sede de cognição sumária,
verifica-se que os requisitos legais estão preenchidos.
A relação jurídica é incontroversa e o agravado
preenche os requisitos do artigo 31 da Lei no 9656/98, o que autoriza a
manutenção do plano nas mesmas condições dos funcionários da ativa,
desde que o beneficiário assuma o custeio integral, exatamente da forma
como determinou a magistrada a quo. Ressalte-se que é vedada a inclusão
em tabela de inativos, mostrando-se inaplicável a Resolução Normativa no
279 da Agência Nacional de Saúde, édito de caráter meramente
administrativo que não pode se sobrepor à (ou dispor de forma diversa da)
Lei no 9.656/98, notadamente quando restringe direito do consumidor.
Há risco de dano irreversível, haja vista que, sem a
liminar, o agravado poderia ficar privado de assistência à saúde.
Não há que se falar em irreversibilidade da medida,
pois em caso de improcedência do pedido, a agravante poderá postular o
ressarcimento de eventuais danos patrimoniais que porventura tiver
suportado.
Portanto, a situação refletida nos autos, ao menos
em princípio, evidencia a presença da verossimilhança do direito postulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, ainda, o perigo na demora, a justificar a concessão da tutela de urgência
para determinar que a agravante, até segunda ordem, mantenha o agravado
no plano de saúde.
Por fim, anote-se que o valor da multa não deve ser
reduzido. Isso porque o montante da penalidade, além de ter sido
adequadamente fixado pela juíza a quo para o caso dos autos, somente será
devido em caso de descumprimento do comando judicial e foi limitado a
R$50.000,00.
Registre-se, por oportuno, que a fixação de multa
para o caso de eventual descumprimento da decisão judicial é
absolutamente cabível e tal medida visa o cumprimento da ordem,
buscando dar efetividade ao decisum.
Vale dizer: a multa pecuniária, para ter eficácia,
precisa ser suficiente para coibir o desatendimento da ordem urgente,
principalmente em se tratando de questão de saúde.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.
José Roberto Furquim Cabella
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225707-88.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: Augusto César Minãn Gomes
Voto no 08142
ig
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
requerida AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a r. decisão
que, em ação de obrigação de fazer, ajuizada por AUGUSTO CESAR MIÑAN
GOMES, deferiu a tutela provisória de urgência para manutenção do plano de saúde nas
mesmas condições de cobertura assistencial quando da vigência do contrato de trabalho,
devendo as mensalidades serem integralmente pagas pelo autor segurado (valor
anteriormente adimplido acrescido da parcela antes suportada pela ex-empregadora),
sob pena de multa diária na hipótese de descumprimento.
Inconformada, recorreu a requerida, sustentando não se
insurgir no tocante à manutenção do plano de saúde, mas quanto ao valor do prêmio.
Aduz a legalidade da contratação de planos diferentes para funcionários ativos e
inativos, nos termos da RN 279 da ANS. Insurge-se também, no tocante ao valor de
multa arbitrado.
O recurso foi regularmente processado, sem atribuição de
efeito suspensivo (fls. 373/373).
Não sobreveio contraminuta (fls. 375).
Nesse contexto, o D. Desembargador Relator negou
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Da análise dos autos, ouso ponderar, com o devido
respeito, que mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de
se manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que
não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso, nesse sentido é a
orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1656827/SP.
Nos termos dos artigos 30 e 31, ambos da Lei no 9.656/98
(Lei dos Planos de Saúde), foi assegurado ao trabalhador demitido sem justa causa ou
ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo
empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.
A Agência Nacional de Saúde - ANS, através do artigo2o,
II da Resolução no 279/2011, aponta que, por "mesmas condições de cobertura
assistencial" deve ser entendida "mesma segmentação e cobertura, rede assistencial,
padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos”, ou seja, inexistindo obrigatoriedade de manter o modelo de plano
de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva
ao usuário ou discriminação ao idoso.
Consigne-se que a Agência Nacional de Saúde (ANS) é a
agência reguladora responsável pelos planos de saúde no país. Conforme atestado no
próprio sítio eletrônico1 da mesma, “a regulação pode ser entendida como um conjunto
de medidas e ações do Governo que envolve a criação de normas, o controle e a
fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o
interesse público”. E tem por missão “promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive quanto às
1 http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suas relações com prestadores e consumidores - e contribuir para o desenvolvimento
das ações de saúde no país”.
E a própria ANS, após a análise do tema e disciplina da
matéria, entendeu ser possível, até mesmo, a criação de grupos distintos para
empregados ativos e inativos, inclusive com diferenciação de preço de mensalidade.
Por tais razões, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO FURQUIM CABELLA
F67517B
6
8
Declarações de
Votos
ANA MARIA ALONSO BALDY
F8C0CCB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2225707-88.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.